Tribunal: TJDFT
Processo: 0741166-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EFETIVADA EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA PROVIDO.
1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV e X, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra; além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovada a impenhorabilidade do montante tornado indisponível pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida provido.